Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718942-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SO SOFA COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME, ELODIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, ILMARA DA SILVA DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SO SOFA COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME, ELODIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA e ILMARA DA SILVA DE QUEIROZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0009167-04.2002.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade, assim como afastou a incidência da prescrição e determinou o prosseguimento da Execução. As agravantes não recolheram o preparo e requereram a concessão da gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intimem-se as agravantes para comprovarem a hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para análise da liminar. Brasília, 17 de junho de 2021 17:10:30. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador